Tribunal: TJBA
Processo: 8083730-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083730-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AILTON DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E SELFIE. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo pessoal, da cessão de crédito e da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

2. O apelante sustentou a inexistência de prova válida da cessão do crédito e a ineficácia da transferência por ausência de notificação prévia, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão da negativação e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo pessoal e a cessão de crédito foram regularmente comprovadas; e (ii) saber se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito impede a exigibilidade da dívida ou torna ilícita a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

4. A contratação do empréstimo pessoal restou comprovada por documentos cadastrais, contrato eletrônico, histórico da operação e registro fotográfico da biometria facial (“selfie”) do consumidor no momento da celebração do negócio jurídico, elementos aptos a demonstrar a autenticidade da contratação e afastar alegação de fraude.

5. A assinatura constante da ficha cadastral apresenta correspondência morfológica com a assinatura aposta no documento oficial de identidade do Apelante, reforçando a regularidade da contratação.

6. O conjunto probatório demonstrou a efetiva disponibilização do crédito e a inadimplência integral do apelante, que deixou de adimplir as parcelas pactuadas.

7. A cessão de crédito foi comprovada mediante contrato regularmente celebrado e registrado em cartório, contendo identificação específica do contrato originário, do devedor e do saldo cedido.

8. A ausência de notificação pessoal acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos de cobrança e preservação do crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. No caso concreto, houve, ainda, comprovação de comunicação ao devedor acerca da negativação e da cessão do crédito por meio de correspondência expedida pela Serasa Experian.

10. Demonstrada a regularidade da contratação, da cessão e da inadimplência, mostra-se legítima a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando exercício regular do direito do credor.

11. A existência de múltiplas inscrições restritivas legítimas preexistentes afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula nº 385/STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica comprovada mediante biometria facial, documentação cadastral e histórico da operação constitui meio idôneo de demonstração da validade do negócio jurídico. 2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover atos de cobrança e inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A existência de inscrições restritivas legítimas preexistentes afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 293; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.691.280/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.024.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.05.2022; STJ, REsp nº 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2020; Súmula nº 385/STJ; TJBA, Apelação nº 8026746-81.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, publ. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083730-12.2024.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA SALETE DE OLIVEIRA SILVA e como Apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA